Tribunal: TJMT
Processo: 1008290-60.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008290-60.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[G. L. DA SILVA SANTANA - CNPJ: 19.519.910/0001-03 (APELANTE), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
G. L. DA SILVA SANTANA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
PROVA SUFICIENTEMENTE PRODUZIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de produção antecipada de provas, reconhecendo como apresentados os documentos
pleiteados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de renegociação de dívida datado de 10/07/2020 foi devidamente apresentado pelo Banco do Brasil S.A., conforme solicitado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme consta nos autos, as medidas coercitivas disponíveis ao juízo foram prontamente aplicadas para pressionar a apresentação do documento, como a busca e apreensão e a aplicação de multa diária coercitiva.

Apesar de não ser localizado o contrato de renegociação de dívida foi apresentado nos autos outro documento que consta todas as informações referentes à contratação que supre suficientemente a sua falta.

Não há nenhuma comprovação ou mesmo justificativa plausível de que o referido documento não possa servir para os devidos fins de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A apresentação de
outro documento contendo
todas as informações d
o contrato de
renegociação de dívida
, quando não comprovada sua inutilidade,
é suficiente para atender ao pleito, diante da possível inexistência do contrato
original.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

G. L. DA SILVA SANTANA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
, que, nos autos
da Ação
de
Produção Antecipada de Provas

n.
1008290-60.2021.8.11.0004
,

ajuizada
em desfavor do

BANCO DO BRASIL SA
,
julgou procedente ação
, reconhecendo como apresentados os documentos solicitados
.

O Apelante se insurge da referida sentença argumentando que o documento inicialmente solicitado não foi devidamente apresentado pelo Apelado, qual seja, a cópia do
contrato de renegociação de dívida
realizado em 2020.

Assevera que o Apelado tentou induzir o juízo a erro apresentado os documentos referentes a contratação original datada de 2018, resistindo em
apresentar o
contrato de renegociação de dívida
celebrado em 2020 referente a este mesmo crédito, do qual busca acesso.

Nesse sentido, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento
do feito para determinar a exibição do contrato de renegociação de dívida datado de 10/07/2020.

A parte Apelada apresentou contrarrazões em ID.
241745687
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
G. L. DA SILVA SANTANA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

G. L. DA SILVA SANTANA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Barra do Garças
, que, nos autos
da Ação de Produção Antecipada de Provas
n.
1008290-60.2021.8.11.0004
,

ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL
SA
,
julgou procedente ação, reconhecendo como apresentados os documentos solicitados.

O Apelante, em suma, a
firma
que, ao contrário do que consta na sentença, o contrato de renegociação de dívida não foi efetivamente apresentado pelo Apelado, de modo que se faz necessário o prosseguimento do feio.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de
produção antecipada de provas

ajuizada
por

G. L. DA SILVA SANTANA
em desfavor
do BANCO DO BRASIL SA
,
na busca pela exibição do contrato de renegociação de dívida datado de 10/07/2020
.

Extrai-se dos autos que, ao demonstrar resistência para a apresentação dos documentos, o juízo singular determinou a sua busca e apreensão (ID.
218482231
), contudo, com resultado infrutífero.
Em seguida,
aplicou-se multa diária coercitiva para que os documentos fossem apresentados, sobrevindo a apresentação dos documentos de ID.
218482652
.

Ao entender suficientes os documentos apresentados, o juízo
a quo
sentenciou a causa julgando procedente a ação, pela qual agora o Apelante busca sua reforma.

O Apelante assevera que o Bando do Brasil tenta ludibriar o juízo apresentando cópia da contratação original realizada em 2018, se esquivando de apresentar o documento pleiteado, qual seja a cópia do contrato de renegociação de dívida feito em 2020.

Revisitando os autos, concluo que o recurso não merece acolhimento. Isso porque, conforme consta nos autos, as medidas coercitivas disponíveis ao juízo foram prontamente aplicadas para pressionar a apresentação do documento, como a busca e apreensão e a aplicação de multa diária coercitiva.

Conforme consta no ID 218482233, em sua diligência, o meirinho declarou que a busca e apreensão restou infrutífera diante da não localização do contrato de renegociação de dívida
na agência
. No mesmo ato, o meirinho juntou aos autos uma declaração emitida pelo Banco do Brasil esclarecendo que, com a quebra da
renegociação da dívida, o sistema operacional do banco impossibilita a emissão de segunda via do referido contrato. Em contrapartida, foi apresentado um
print
sistêmico onde constam todas as informações referentes à renegociação.

Neste documento, é possível encontrar todos os dados da contratação, como o valor negociado, a proposta, a quantidade de parcelas, o número da operação, o código e a data de cada parcela. Mesmo com a aplicação de multa diária coercitiva, o banco Apelado reafirma que, diante da quebra contratual, o sistema não consegue emitir a segunda via do contrato de renegociação de dívida.

Ao meu ver
, diante das peculiaridades do caso e da possível inexistência do referido documento, o
print
sistêmico juntado se mostra suficiente para atender ao pleito.
O

print
contém todos os dados da contratação que demonstram que a renegociação foi realizada.

Ademais, a Apelante não apresenta nenhuma justificativa sobre a inutilidade o referido
print

sistêmico que contém todas as informações da contratação em detrimento da não localização do contrato de renegociação original.

Manter o curso desta demanda preliminar de produção antecipada de provas, que já perdura por mais de três anos, em busca de um documento que pode não mais existir, enquanto já está nos autos outro documento que possui as mesmas informações do contrato buscado, seria atentar contra a economia e a celeridade processual.

Ante o exposto,
conheço

do recurso e
NEHO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de major
ar honorários sucumbenciais diante do desprovimento do recurso interposto pelo beneficiário dos honorários fixados em primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024